Tribunal: STF
Processo: AP 248
Classe: AP
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-24
Data de publicação: 1978-05-24

Ementa:
- AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - DENÚNCIA QUE IMPUTA A PARLAMENTAR OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL, POR FATOS ATRIBUÍDOS A TERCEIROS EM DISCURSO PROFERIDO DA TRIBUNA DA CÂMARA E PUBLICADOS NO "DIÁRIO DO CONGRESSO". 
FATOS QUE, EM TESE, CONSTITUEM CRIMES, OS QUAIS PELO FATO DE HAVEREM SIDO PUBLICADOS NO "DIÁRIO DO CONGRESSO", NÃO ADQUIREM A NATUREZA DE CRIMES DE IMPRENSA. 
DENÚNCIA RECEBIDA.